Tribunal: STF
Processo: HC 87661
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO ADIADO A
PEDIDO DO ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NOVA PAUTA.
Adiado o julgamento dos
embargos infringentes, a pedido advogado, não há constrangimento
ilegal por inobservância do prazo de quarenta e oito horas entre a
publicação da nova pauta e a data do julgamento, que poderia ser
realizado em quaisquer das sessões seguintes, independentemente de
intimação. Precedentes.
Ordem denegada.